Tribunal: TJES
Processo: 5020037-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020037-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020037-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DECRETADORA DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO, sob a alegação de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. A paciente encontra-se custodiada em razão de ação penal que apura suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta: (i) ausência de comunicação à família sobre o cárcere, em violação aos incisos LXII e LXIII do art. 5º da Constituição Federal; (ii) fundamentação inidônea da decisão de prisão preventiva, com base em antecedente extinto e falta de individualização de conduta; e (iii) existência de condições pessoais favoráveis, aptas a autorizar medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de comunicação à família da paciente gera nulidade da prisão;
(ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada;
(iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A inexistência de prova contundente nos autos sobre a ausência de comunicação à família da paciente impede o reconhecimento de nulidade. Conforme registros policiais e informações da audiência de custódia, foi assegurado à paciente o direito de comunicar sua família, presumindo-se a regularidade do ato.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação idônea baseada na gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, consistente na apreensão de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além do risco concreto de reiteração delitiva.

5
.
A alegação de fundamentação baseada em antecedente extinto não prospera, uma vez que a análise judicial considerou as circunstâncias fáticas do flagrante e a inserção da paciente no contexto criminoso.

6
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 795.928/RS e AgRg no HC 712.636/PR).

7.
Medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova robusta sobre a falta de comunicação à família do preso impede o reconhecimento de nulidade da prisão.

2.
A fundamentação idônea da prisão preventiva deve considerar as circunstâncias concretas do caso, incluindo a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

3
.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito demanda a manutenção do cárcere preventivo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LXII e LXIII; CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020037-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

SARAH DOS SANTOS NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em ação penal que apura suposta violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, a ausência de comunicação à família da paciente em relação ao seu cárcere, que por sua vez afronta os incisos LXII e LXIII do artigo 5º da Constituição Federal, configurando ilegalidade da prisão.

Noutro flanco, alega fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, com base em suposto antecedente criminal extinto e carência da individualização de conduta.

Aduz, ainda, presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, as quais permitiriam a aplicação de medidas cautelares distintas do enclausuramento.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a defesa sustenta que a família da paciente não foi informada de sua prisão, em ofensa aos direitos constitucionais previstos nos incisos LXII e LXIII do artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme consta do registro policial e da audiência de custódia, foi comunicado à paciente seu direito de informar a família ou de permanecer em silêncio, sendo essa a presunção atestada pela autoridade de polícia.

Ademais, não há nos autos prova contundente de que a família não tenha tomado conhecimento da custódia de forma imediata. Portanto, não verifico nulidade a ensejar o relaxamento da prisão.

Superado este ponto, quanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, esta foi suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade judicial considerou a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, dada a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como o risco concreto de reiteração delitiva.

(...) “conforme narra o APFD, os militares visualizaram um veículo hyundai, o qual os ocupantes do veículo ao notarem a presença policial, apresentaram comportamento suspeito; que a guarnição começou um acompanhamento, e após alguns metros, foi jogado uma sacola pela janela do lado do carona do veículo, logo após jogarem o objeto, empreenderam fuga durante aproximadamente 500 (quinhentos) metros, até serem abordados; que ao retornarem ao local em que a sacola foi jogada, constataram ser: 03 (três) tabletes de substância similar a maconha que pesava aproximadamente 2kg; 01 (uma) sacola de substância similar a cocaína com aproximadamente 105g e 01 (uma) pedra de substância similar a crack com aproximadamente 130g”.

À vista disso, embora a defesa argumente que o antecedente registrado em desfavor da paciente foi extinto, a decisão não se baseou exclusivamente nesse dado. A análise levou em conta as circunstâncias do flagrante e a integração da paciente ao contexto criminoso, o que justifica a necessidade de prisão para garantir a ordem pública. Além disso, a alegação de ausência de individualização de conduta não prospera, uma vez que a paciente estava em companhia de indivíduos que transportavam substâncias entorpecentes em situação de manifesto flagrante.

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.